Tribunal: STF
Processo: Rcl 85085
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por CEMED CARE - Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000914-03.2023.5.02.0053, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    CEMED CARE - Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda. narra que, na origem, foi demandada em reclamação trabalhista por Maria das Graças Ferreira, ora beneficiária, objetivando o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa ora reclamante. O TRT 2, por sua vez, reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego “desconsiderando, para tanto, o contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes e anexado aos autos”, tendo sido mantido o entendimento da corte regional pelo TST.



    Expõe que, nos autos da reclamação trabalhista, foi requerido o sobrestamento do processo em razão da ordem de suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG.



    Diante disso, discorre que o pedido de suspensão do processo foi negado pelo TST, “uma vez que as alegações se referem apenas a questões de mérito (validade da contratação por pessoa jurídica e competência da Justiça do Trabalho) que não foram sequer analisadas, já que o recurso não ultrapassou a fase de admissibilidade.” (e-doc. 1, p. 3)



    Defende, acerca da aderência estrita com o paradigma invocado, que 



    “não há dúvidas de que o paradigma do Tema 1389 impôs, de maneira ampla e categórica, a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica, inclusive quanto à existência de fraude na relação civil.



    (...)



    Não se pode perder de vista, ainda, que um dos pontos mais sensíveis da controvérsia — e que está expressamente submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal — é a própria definição da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar tais demandas.” (e-doc. 1, p. 3)



    No ponto, argumenta que 



    “o Tema 1389 abrange de forma expressa questões diretamente relacionadas à controvérsia dos autos: a competência da Justiça do Trabalho, a licitude da contratação civil de profissionais autônomos e o ônus da prova quanto à alegação de fraude. Esses elementos sustentam a decisão proferida na origem. Por isso, não se pode restringir o alcance da decisão paradigma, sob pena de esvaziar sua finalidade e comprometer os efeitos da repercussão geral reconhecida, razão pela qual se impõe a imediata cassação da decisão reclamada.” (e-doc. 1, p. 7)



    Requer, por fim, 



    “(b) A concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender a reclamação trabalhista [nº] 1000914-03.2023.5.02.0053 perante o TST, até que este e. Supremo Tribunal Federal se pronuncie de forma definitiva sobre o Tema 1389 de Repercussão Geral e sobre o mérito da presente ação. 



    (...)



    (e) Ao final, a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), determinando-se a suspensão da Execução.” (e-doc. 1, p. 8)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsado os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por CEMED CARE - Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda. contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Maria das Graças Ferreira por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de ajuste cível firmado entre as partes.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida pelo TRT 2 em sede de recurso ordinário:



    “Vínculo empregatício. Verbas rescisórias. Adicional noturno. Multa do art. 477 da CLT



    Registre-se, inicialmente, que o vínculo empregatício se configura não pelo aspecto formal, mas pela realidade dos fatos, em observância ao princípio da primazia da realidade, a depender da análise de existência dos requisitos da relação de emprego. Por isso, o enquadramento como relação de emprego (art. 3º da CLT) depende da análise das peculiaridades que envolvem cada caso concreto, entre elas a prestação dos serviços por pessoa física, a subordinação, pessoalidade, habitualidade (ou não eventualidade) e a onerosidade.



    No caso em análise, como a reclamada admitiu a prestação de serviços pela autora em benefício seu, mas negou a existência do propalado vínculo de emprego, ao argumento de que teria atuado como prestadora autônoma, a inversão do ônus da prova é medida de rigor, cabendo à ré ofertar elementos de persuasão a fim de comprovar vínculo de trabalho diverso do de emprego, conforme o art. 818, inciso II, da CLT.



    Deste ônus, porém, não se desincumbiu.



    Da ata de audiência de ID. 87722d4, colhemos as seguintes informações relevantes:



    (...)



    Destaco trecho bastante elucidativo da sentença atacada:



    As testemunhas da reclamante comprovaram que ela sempre atuou mediante ordens das enfermeiras pertencentes ao quadro efetivo da reclamada. Incontroverso que a demandante se ativava em escala 12x36, conforme escala e horários estabelecidos pela reclamada, de forma a tornar evidente a habitualidade na prestação dos serviços. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a fraude na contratação da reclamante como prestadora de serviços realizada por meio de empresa interposta.



    Cumpre lembrar que o princípio da primazia da realidade, que informa o Direito do Trabalho, deve ser observado quando da análise dos fatos, o que ocorreu no caso em tela, com a demonstração, por todo o conjunto probatório, de que a relação era, de fato, empregatícia.



    Assim, entendo não merecer amparo a pretensão de reforma da decisão de origem, que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a recorrente e a recorrida no período delimitado pelo juízo a quo.



    Por conseguinte, deve ser mantida igualmente a decisão quanto aos consectários legais reconhecidos, verbas rescisórias, adicional noturno e multa prevista no art. 477 da CLT. A recorrente fundamenta os pedidos de afastamento de tais verbas, a propósito, apenas na tese de ausência de vínculo.



    Frise-se que o reconhecimento do vínculo de emprego apenas em juízo não afasta o direito à multa em questão, conforme previsão da Súmula nº 462 do TST ("A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecido apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias").



    Persiste também, por consequência lógica, a obrigação de realizar a anotação na CTPS da trabalhadora, sob pena de multa, tal como fixado no juízo de origem.



    Mantenho.” (PJE, Id 9ea3423) 



    O TST, por sua vez, em sede de embargos de declaração rejeitou o pedido da parte ora reclamante para suspender o feito em face da ordem de suspensão dos processos relacionados ao Tema nº 1.389 da RG. Vide: 



    “Nos termos dos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, o cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que presente no julgado omissão, contradição, obscuridade,erro material ou manifesto equívoco na apreciação dos pressupostos extrínsecos do recurso, o que não se verifica no presente caso.



    Esta Turma, ao julgar a questão controvertida, emitiu pronunciamento claro e fundamentado quanto à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,deixando evidente que a parte recorrente não observou a exigência do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT,ensejando a aplicação da Súmula nº 422, I, do TST.



    Analisando o caso concreto, constata-se que os vícios apontados pela embargante referem-se exclusivamente a questões de mérito relativas à legalidade da contratação por pessoa jurídica e à competência da justiça trabalhista. Esses aspectos, contudo, não foram examinados justamente porque o recurso não ultrapassou o exame preliminar de admissibilidade, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Desse modo,inexiste justificativa para o sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.389 do STF.



    Nesse contexto, não se constata omissão, obscuridade ou contradição no julgado,mas apenas a pretensão da embargante de, sob pretexto de apontar vício no acórdão embargado, obter novo julgamento sobre matéria já decidida por este Colegiado.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.” (PJE, Id a630e82)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22;  Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Ainda, registro que não merece prosperar a alegação da reclamante acerca da inexigibilidade de título judicial fundado em entendimento contrário aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, proferidas por ocasião dos julgamentos da ADI nº 2.418 e do Tema nº 360 da Repercussão Geral, porquanto os referidos autos estão em fase recursal na justiça trabalhista, não havendo sentença transitado em julgado na origem e, por consequência, não se iniciada a fase de execução de sentença trabalhista.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 1000914-03.2023.5.02.0053, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente